Tribunal: TJDFT
Processo: 0737997-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737997-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSINO NERY NETO, MARCIA DE SOUZA APELADO: NADIA LUCIA DAS NEVES RAPOSO, ERIVAN DA SILVA RAPOSO D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à e para evitar futura alegação de nulidade, nos termos dos arts. 6o, 9° e 10 do CPC, baixem os autos ao d. Juízo de origem para que certifiquem se os requeridos/reconvintes – NÁDIA LÚCIA DAS NEVES RAPOSO e ERIVAN DA SILVA RAPOSO – recorreram (ou não) da r. sentença de ID no 24875258, tendo em vista que os pedidos reconvencionais foram julgados improcedentes. Após, retornando os autos, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça, formulado em sede recursal (ID no 31894873), intimem-se os apelantes (JOSINO NERY NETO e MARCIA DE SOUZA) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem a alegada hipossuficiência financeira, juntando aos autos: extratos bancários das suas contas correntes/poupança/aplicações – atual e últimos 03 meses –, acompanhados da última declaração completa do IRPF (exercício 2021), além de outros documentos que entenderem pertinentes; sob pena de indeferimento do respectivo pedido. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator